Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AMEAÇA INDIRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. CABIMENTO DO MANDAMUS. PRECLUSÃO E IRRELEVÂNCIA DA PROVA QUE SE PRETENDE. ORDEM DENEGADA.

1. As garantias fundamentais devem ser enxergadas de forma mais ampla possível, de modo que havendo qualquer dúvida sobre o cabimento do habeas corpus deve ser admitido e apreciado, ainda mais quando o próprio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é cabível a ação mandamental quando houver ameaça direta ou indireta ao direito de locomoção, o que abre grande brecha de possibilidades para apreciação do writ.

2. No caso, a decisão questionada, conquanto pudesse ser enfrentada por recurso em sentido estrito, por interpretação analógica ao art. 581, I, do Código de Processo Penal, não trata de hipótese evidente para tal recurso e, além disso, também envolve de forma indireta o direito de locomoção da paciente, na medida em que o indeferimento da produção antecipada de provas desaguará em sua prisão já confirmada por acórdão transitado em julgado. 2.1. Mandamus admitido.

3. Observando-se que os números de telefone que se busca a quebra do sigilo já constava da ação penal originária, podendo tais requerimentos da aludida justificação serem produzidos naquela oportunidade, notadamente após o interrogatório da corré, nota-se que operou preclusão sobre o tema uma vez que a paciente não requereu sua produção a tempo e modo.

4. Não é possível avistar a relevância da prova, pois a condenação está estribada em diversos outros elementos como o reconhecimento promovido por diversas testemunhas, bem como porque o depoimento da corré que se pretende modificar não tem o condão de, por si só, mudar a verdade dos autos, uma vez que não presta compromisso legal.

5. Ordem denegada.